Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA DE SOUZA - CPF: 580.066.566-49 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFÔNIA
. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ.
DIVERSAS LIGAÇÕES À LINHA TELEFONICA REGISTRADA EM SEU CNPJ, CONFORME COMPROVANTE EXTRAÍDO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente
MARIA ROSANGELA DE SOUZA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 777,84 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
oriundos de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais em razão negativação indevida.

3. Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com o histórico de consumo, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos, apenas afirma e ratifica não possuir nenhum débito junto à empresa Recorrida.

4. O feito foi instruído e prolatada a
sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sendo, portanto, interposto o presente recurso inominado
.

5. No caso sub examine, r
essalto, ainda, que nas faturas colacionadas há histórico de ligação para o
telefone móvel (65) 9.9226-9415, número que está cadastrado na Receita Federal como da empresa
SOUSA REPRESENTACAO
(nome empresarial: MARIA ROSANGELA DE SOUZA) - CNPJ 30.679.478/0001-50, ou seja, com vinculação da parte Reclamante
, todavia mesmo possuindo o ônus de comprovar o pagamento, não o fez, em
desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC
.

Neste sentido, colaciono
print
do extrato atualizado retirado do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, bem como parte de um dos históricos consumos apresentados pela Recorrida:

6. In casu
,

restou evidente que a recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, uma vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

7. Ademais, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

8. Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo que deve ser condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%, também sobre o valor atualizado da causa.

9. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular da linha telefônica questionada, e esta por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa telefônica e limitando-se a afirmar genericamente acerca do desconhecimento do débito,
mas que as telas sistêmicas e histórico de consumo juntamente com o extrato do comprovante de CNPJ
, fica claro a ausência de verossimilhança das alegações
, assim a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente
MARIA ROSANGELA DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator